Tribunal: TJMT
Processo: 1019107-77.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019107-77.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), CLEDISON CARLOS BERNARDINO - CPF: 005.805.401-46 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
1019107-77.2018.8.11.0041

APELANTE(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO(S):

CLEDISON CARLOS BERNARDINO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA NO SEGURO DPVAT POR AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – DESCABIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5º DA LEI nº 6.194/74 – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A INVALIDEZ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovadas as exigências do artigo 5º da Lei nº 6.197/74, quais sejam,
o acidente
– através de Boletim de Atendimento –, e os
danos
dele decorrente (invalidez permanente, parcial e completa, do membro inferior esquerdo) – por meio de laudo pericial –, afigura-se correta a decisão que condenou a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) a parte apelada.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
1019107-77.2018.8.11.0041

APELANTE(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO(S):

CLEDISON CARLOS BERNARDINO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança

de Seguro Obrigatório – DPVAT
,

ajuizada por
CLEDISON CARLOS BERNARDINO
,
que julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização do seguro DPVAT no valor de
R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte cinco centavos), acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426) e correção monetária pelo INPC a contar do sinistro (Súmula 580/STJ)
, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do § 8º do artigo 85 do CPC/15 (ID 41335994).

Em suas razões recursais (ID 41335996), a seguradora alega que o acidente noticiado na inicial não encontra cobertura no seguro DPVAT, pois não restou comprovado o nexo causal entre as lesões e o suposto acidente envolvendo veículo automotor de via terrestre, já que a parte autora sofreu um acidente de bicicleta.

Assevera que o boletim de ocorrência juntado aos autos foi elaborado com base nas declarações unilaterais da parte apelada mais de três anos após o suposto acidente, motivo pelo qual não pode ser considerado meio de prova apto a comprovar a ocorrência de um acidente envolvendo veículo automotor, tampouco o nexo causal entre o suposto acidente e as lesões dele decorrentes.

Aduz ainda, que são indenizáveis apenas os danos causados por veículos automotores quando o veículo for a causa determinante do acidente, o que não corresponde à hipótese dos autos.

Assim, requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pleito autoral, com a consequente inversão do ônus sucumbencial.

Sem contrarrazões (ID 41335999).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
1019107-77.2018.8.11.0041

APELANTE(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO(S):

CLEDISON CARLOS BERNARDINO

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora,
CLEDISON CARLOS BERNARDINO,

ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em 20/02/2015, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos (IDs 41335978 e 41335979).

Em sua inicial (ID 41335976), requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), além da condenação da seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

No tocante à alegada inexistência do nexo causal entre a lesão apresentada pela parte apelada e o acidente automobilístico narrado nos autos, em razão da suposta ausência de documentos aptos a sua comprovação, não assiste razão à seguradora.

Isso porque,
o boletim de ocorrência
tem o objetivo precípuo de demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão ou a morte do beneficiário, gozando de presunção de veracidade, mas
não compreende o único documento apto à comprovação do nexo causal.

Desta forma, há que se analisar os demais documentos que instruíram a inicial de modo a restar inequívoca a ocorrência do sinistro e das lesões dele decorrentes.

Deveras, os documentos médicos que instruíram a inicial registraram que o paciente/apelado foi encaminhado da Policlínica Verdão para o Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá em 20/02/2015 para avaliação ortopédica e realização de exame de Raio-X e tomografia de cotovelo esquerdo em razão de fratura de ossos do cotovelo, sendo submetido a tratamento médico de imobilização (ID 41335979).

No mesmo sentido é o relatório médico datado de 01/11/2017, encaminhado para realização de perícia, o qual atesta que a parte apelada sofreu fratura do cotovelo com limitação funcional permanente (ID 41335979).

Ademais, a perícia realizada pelo INSS também apontou que a parte apelada comprovou sua incapacidade, sendo proferida decisão administrativa para prorrogação do auxílio doença deferido em seu favor (ID 41335979).

Além disso, a perícia determinada pelo juízo corroborou as informações constantes da inicial, concluindo que a invalidez da parte apelada se deu em decorrência do acidente automobilístico ocorrido em 20/02/2015 (ID 41335990).

Extrai-se ainda do movimento ID 41335993 que a seguradora não se opôs ao lado pericial realizado em juízo.

Assim, constata-se que a sentença recorrida se encontra em conformidade com o que dispõe o artigo 5º da Lei 6.194/74, vejamos:

"Art.5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. (...)"

Acerca do tema, a doutrina nos ensina
“O Juiz é soberano na análise das provas produzidas nos autos. Deve decidir de acordo com seu convencimento. Cumpre ao magistrado dar as razões de seu convencimento, mas sempre vinculado à prova dos autos”.
(Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2015. Art. 371, pág. 992).

Sendo assim, restou comprovado nos autos que a parte apelada sofreu o acidente de trânsito tal como narrado nos autos e em decorrência do qual apresenta invalidez permanente parcial incompleta do cotovelo esquerdo de intensa repercussão quantificada em 75%, fazendo jus à indenização do seguro DPVAT, nos termos da Lei de Seguro DPVAT.

Nesse sentido é o entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE – COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o acidente por meio de documentos, bem como, a lesão que causou incapacidade parcial permanente, deve ser condenada a seguradora ao pagamento da indenização de acordo com o grau da lesão apurado em perícia.”

(N.U 0022095-93.2015.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, publicado no DJE 08/02/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVADO NEXO DE CAUSALIDADE POR OUTROS MEIOS – BOLETIM DE ATENDIMENTO MÉDICO E HISTÓRICO CLÍNICO A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ALIADO AO LAUDO PERICIAL - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o NEXO de CAUSALIDADE entre o acidente e o dano do segurado, e comprovado por outros documentos idôneos a indenização securitária é devida.”

(N.U 1029153-62.2017.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, publicado no DJE 08/02/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – INTERESSE DE AGIR – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – COMPROVADO - NEXO DE CAUSALIDADE – COMPROVADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - RECURSO DESPROVIDO. Resta evidenciado o interesse de agir, tendo em vista a comprovação do requerimento administrativo Comprovado o acidente por meio de documentos, bem como, a lesão que causou incapacidade parcial permanente, deve ser condenada a seguradora ao pagamento da indenização de acordo com o grau da lesão apurado em perícia.”
(N.U 1002657-04.2017.8.11.0006, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, publicado no DJE 08/02/2019).

Assim, comprovadas as exigências do artigo 5º, da Lei nº 6.197/74, quais sejam,
o acidente
– através da documentação que instruiu a inicial –, e os
danos
dele decorrente (invalidez permanente, parcial e incompleta do pé direito) – por meio de laudo pericial –, afigura-se correta a sentença que condenou a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) a parte apelada, conforme trecho abaixo transcrito (ID 41335994):

“[...] No que se refere à tese argumentativa de que o registro do boletim de ocorrência por mera comunicação da vítima não tem o condão de caracterizar o nexo causal,

cumpre salientar que, para fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT, é dispensável a apresentação de boletim de ocorrência quando presentes outros elementos nos autos que demonstram o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência mato-grossense,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – destaquei).

No caso em estudo, a inicial veio instruída com documentos que demonstram que o requerente se submeteu a atendimento médico exatamente no dia do sinistro anunciado no referido boletim de ocorrência, sendo oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito.

Os documentos anexados aos autos, consistentes em boletim de ocorrência policial e em laudos e prontuários médicos, ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram, à saciedade, a ocorrência dos danos sofridos pelo requerente, diagnosticado com invalidez parcial incompleta em cotovelo esquerdo, quantificada em 75% (setenta e cinco por cento – Id 16177821).

Nesse contexto, estando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao processo, sobretudo os documentos médicos, que a invalidez parcial do requerente decorre de acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o
quantum
a ser indenizado, o que ora se passa a fazer, salientando-se que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74).[...].”

Desta forma, comprovado o nexo de causalidade entre o acidente e a invalidez da parte apelada,
mantenho inalterada a sentença.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pela seguradora.

Por consequência, levando em consideração o que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15, fixo os honorários recursais em R$ 300,00 (trezentos reais) em favor do causídico da parte recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020